Tribunal: STF
Processo: ARE 1372672
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE ASSOCIATIVA. REPRESENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. PRECLUSÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, manejam agravo a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam ilegitimidade ativa dos associados não relacionados em lista elaborada, em assembleia, para a fase de execução decorrente de sentença coletiva. Defendem que “a previsão assemblear de expedição de carta circular a todos os associados no sentido de facultar-lhes demandar individualmente ao invés da forma coletiva deliberada, inequivocamente supriu a eventual juntada de relação nominal, dado que os desistentes foram listados e excluídos da execução”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXI e XXXVI, e 8º, III, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou preclusa a questão quanto a legitimidade ativa para a fase de execução da sentença proferida em ação coletiva, por ausência de impugnação no momento oportuno. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Ação coletiva em fase de cumprimento de sentença. 



    Decisão que acolhera, em parte, a impugnação oferecida pelo ente estatal para determinar a exclusão dos associados que, expressamente, exerceram o direito de não serem abrangidos pela eficácia do julgado proferido no processo coletivo e, bem assim, o afastamento dos juros compensatórios; mantidos, quanto ao mais, os parâmetros utilizados pelas exequentes, admitidos os cálculos por elas apresentados. 



    Agravo de instrumento. 



    Legitimidade ativa para a fase executiva da sentença coletiva. 



    Questão preclusa, por isso que já delineada em decisão jamais recorrida pelas exequentes e proferida em conformidade com o Tema 82 do STF. 



    Planilhas das associações exequentes, aceitas pela decisão objurgada, que veicularam significativas modificações não constantes daquelas que instruíram a intimação pessoal da Fazenda, nos termos do art. 535 do CPC, e apresentadas em data posterior à impugnação tempestiva. Contas elaboradas em flagrante desconformidade com o que delineado em decisão preclusa, porque incluíram associados que não têm legitimidade para a execução do crédito nos autos do processo coletivo. (...)”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o apelo extremo considerado o RE 573.232-RG (Tema nº 82/STF), submetido à sistemática da repercussão geral.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, foi determinada, em um primeiro momento, a conversão dos agravos e das reclamações em agravo regimental, a ser julgado pelo Tribunal de origem (v.g. AI 760.358-QO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.12.2009, e Rcls 7.547 e 7.569, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009). Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que somente possível a conversão em agravo regimental quanto aos recursos interpostos e reclamações ajuizadas até a data do julgamento dos referidos processos, qual seja, 19.11.2009. Nesse sentido, Rcl 11.633-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.9.2011, e Rcl 9.471, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010:



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Indeferimento da inicial. Ausência de documento necessário à perfeita compreensão da controvérsia. 3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal de origem que, nos termos do art. 328-A, § 1º, do RISTF, aplica a orientação que o Supremo Tribunal Federal adotou em processo paradigma da repercussão geral (RE 598.365-RG). Inadmissibilidade. Precedentes. AI 760.358, Rcl 7.569 e Rcl 7.547. 4. Utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas para agravos de instrumento e reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora